Tribunal: TJMT
Processo: 1065607-83.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065607-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIARA PEDROSO DE WERK - CPF: 615.573.401-10 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065607-83.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorrida: NIARA PEDROSO DE WERK.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA OU AUTENTICAÇÃO. TED SEM VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA À CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, extinguindo-as com resolução de mérito, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar o cancelamento dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição total da pretensão ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação válida do empréstimo consignado; (iii) determinar se os descontos realizados autorizam a restituição em dobro; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, configura-se relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto, razão pela qual apenas as parcelas anteriores ao quinquênio encontram-se prescritas.

A pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica não se submete à prescrição, sendo cabível a análise da validade do vínculo contratual.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando contestada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O contrato apresentado pelo banco não contém assinatura da consumidora nem qualquer mecanismo idôneo de autenticação, inexistindo prova da manifestação de vontade necessária à validade do negócio jurídico.

O comprovante de TED juntado aos autos não permite vincular de forma inequívoca a operação bancária à autora, pois não identifica adequadamente os dados da conta destinatária.

A ausência de apresentação do contrato originário que teria sido refinanciado compromete a validade da cadeia contratual e reforça a inexistência de prova da relação jurídica alegada pelo banco.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

Não configurado engano justificável, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, agravado pela condição de pessoa idosa e em tratamento oncológico, sendo adequado o valor fixado a título de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, a prescrição é parcial, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto por se tratar de relação de trato sucessivo.

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida do empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, não sendo suficiente a apresentação de contrato sem assinatura ou autenticação idônea.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação da relação contratual caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, especialmente quando atingem pessoa idosa ou em situação de vulnerabilidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, II; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 46; CC, arts. 398, 406 e 389, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U. 1022158-74.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 31.10.2023, publ. 01.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que:

“I. JULGO EXTINTO

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, os pedidos referentes às parcelas que superam, retroativamente, o prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 23/09/2025, em virtude da prescrição, com fundamento no Art. 487, II, do Código de Processo Civil;
II. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
A. CONDENAR
a parte reclamada, à obrigação de cancelar o contrato n.º 196032109, bem como de quaisquer débitos dele decorrentes, sob pena de multa a ser fixada oportunamente;
B. CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e
C. CONDENAR
a parte reclamada à restituição do valor
R$ 8.339,92 (oito mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos),
já em dobro, devendo ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.”

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (i) houve contratação válida do empréstimo consignado nº 196032109, formalizado em 12/03/2020 para refinanciamento do contrato anterior nº 866132532; (ii) o valor de R$ 579,93 foi creditado na conta da autora mediante TED; (iii) ocorreu prescrição total da pretensão ou, ao menos, das parcelas anteriores ao quinquênio; (iv) não há fundamento para restituição em dobro; (v) inexiste dano moral indenizável; (vi) houve erro na valoração das provas apresentadas.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente, não merece acolhida.

O banco sustenta que transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em se tratando de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, configura-se relação de trato sucessivo, na qual o prazo prescricional renova-se a cada desconto realizado. A pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica não se sujeita à prescrição, e quanto aos valores descontados, à sentença corretamente reconheceu a prescrição apenas das parcelas anteriores a setembro de 2020, considerando o ajuizamento da ação em setembro de 2025. Assim, afasto a preliminar de prescrição total.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços e determina que cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando contestada pelo consumidor.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o banco apresentou contrato de refinanciamento (ID 211801250) que não contém assinatura da autora. O documento juntado é um formulário eletrônico que indica tratar-se de refinanciamento do contrato anterior nº 866132532, mas não há qualquer elemento que comprove a manifestação de vontade da consumidora. A ausência de assinatura física, digital qualificada ou qualquer outro meio válido de autenticação retira a validade do instrumento como prova da contratação.

O banco também apresentou comprovante de TED (ID 211801251) no valor de R$ 579,93, alegando que esse valor foi creditado na conta da autora. Contudo, o documento não permite vincular inequivocamente a operação à autora, pois inclusive o valor do TED é diverso do alegado pelo banco recorrido, no importe de R$ 811,99 (oitocentos e onze reais e noventa e nove centavos). Além disso, mesmo que houvesse comprovação do depósito, isso não supriria a ausência de prova da contratação válida, pois o simples crédito de valores não convalida contrato celebrado sem manifestação de vontade do consumidor.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando o consumidor nega ter celebrado o negócio jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos da Súmula 479, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a necessidade de apresentação do contrato primário, observo que o banco alega que o contrato questionado é um refinanciamento do contrato anterior nº 866132532. Contudo, não apresentou o contrato original que teria dado origem ao refinanciamento. A ausência desse documento é relevante porque, se o contrato primário também não foi validamente celebrado, o refinanciamento carece de objeto. A tela sistêmica juntada pelo próprio banco (ID 211801250, pág. 8) indica que não foi localizado o instrumento que amparasse a operação original, o que reforça a conclusão de irregularidade na cadeia contratual.

O banco sustenta que a sentença incorreu em erro ao não considerar válidas as provas apresentadas. Contudo, a valoração das provas realizada pelo juízo de origem está em conformidade com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. No caso, o banco não se desincumbiu desse ônus, pois não apresentou prova inequívoca da contratação.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, os descontos foram realizados por período superior a cinco anos, incidindo sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem que houvesse contrato válido. Não se configura engano justificável quando a instituição financeira mantém descontos por longo período sem comprovar a origem da obrigação. A sentença corretamente aplicou a restituição em dobro.

No que se refere aos danos morais, os descontos indevidos em benefício previdenciário configura lesão à dignidade da pessoa, gerando abalo que dispensa prova específica.

A jurisprudência reconhece que o dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, é presumido. A situação se agrava quando a vítima é pessoa idosa e em tratamento de saúde, como demonstrado pelo relatório médico que comprova que a autora é paciente oncológica (ID 208944494). O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida integralmente. O banco não comprovou a existência de relação jurídica válida com a autora, não apresentou o contrato primário que teria originado o refinanciamento, e o documento de refinanciamento não contém assinatura ou qualquer elemento que comprove a manifestação de vontade da consumidora.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de RMC modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026